Tribunal: TJDFT
Processo: 0727356-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Cumprimento individual de sentença coletiva - Honorários advocatícios - Causídico contratado exclusivamente pelo sindicato.
O contrato de honorários entre o escritório e o sindicato não vincula os filiados deste, alheios a essa relação, não se justificando, por conseguinte, a retenção da verba a ser paga ao exequente, salvo sua anuência.